Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. VÁRIOS ATOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O depoimento da vítima, apontando o réu como o autor do crime de estupro, corroborado pelas declarações das testemunhas e demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Descabida na espécie a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Não configura crime único a prática de vários atos libidinosos quando ocorridos em momentos distintos, mostrando-se correto o reconhecimento da continuidade delitiva, se cometidos nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.